Tribunal: STF
Processo: ARE 1546502
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra o acórdão assim ementado (e-doc. 12):



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTICIONALIDADE – INCIDÊNCIA DO ITCD SOBRE VALORES PAGOS NOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA VGBL - HIPÓTESE DE INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA – REPRESENTAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    - "A ofensa arguida no controle concentrado deve ser direta ao texto constitucional; a inconstitucionalidade reflexa, em que a análise da conformação com o ordenamento exige a prévia análise da legislação infraconstitucional, não é caso de ação direta." (Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Branco, in. Curso de Direito Constitucional, 5a ed., Saraiva: São Paulo, 2010, p.1283) 



    - No caso em tela, a inconstitucionalidade apontada pelo Requerente é meramente reflexa, eis para o reconhecimento da violação à disposição constitucional tomada como parâmetro se impõe a prévia análise da compatibilidade da norma impugnada com outras normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o manejo da ação direta de inconstitucionalidade. 



    - Conforme jurisprudência da Excelsa Corte, “Não se legitima a instauração do processo de fiscalização normativa abstrata sempre que o juízo de constitucionalidade depender, para efeito de sua formulação, de prévio confronto entre o ato estatal questionado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público. A ação direta não pode ser degradada em sua condição jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa inscrita na Constituição. A válida e adequada utilização desse meio processual exige que o exame "in abstracto" do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à luz do texto constitucional. A inconstitucionalidade deve transparecer, diretamente, do próprio texto do ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não pode nem deve depender, para efeito de controle normativo abstrato, da prévia análise do diploma estatal objeto da ação direta, examinado em face de outras espécies jurídicas revestidas de caráter meramente infraconstitucional.” (STF, ADI 1419, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/1996, DJ 07-12-2006 PP00034 EMENT VOL-02259-01 PP-00087 RT v. 96, n. 859, 2007, p. 155-162).



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 18).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 155, inciso I, da Constituição Federal (e-doc. 154).



    Narra a parte recorrente que diferentemente do que entendeu o Tribunal de origem, não se faz necessário o exame de norma infralegal para aferir a constitucionalidade, ou não, da lei estadual.



    Aduz que na hipótese de PGBL não há transmissão do patrimônio do de cujus para o patrimônio do seu beneficiário indicado na contratação do plano.



    Acrescenta que 



    “(...) o que está em causa não são as disposições infralegais de outros diplomas, mas a validade de incidência que extrapola a hipótese uma e incindível de “transmissão causa mortis”, em afronta ao que dispôs a Constituição do Estado de Minas Gerais, sendo direta e não meramente reflexa a ofensa à Carta do Estado.”



    Nesse sentido, repisa que 



    “(...) somente na hipótese de transmissão sucessória de bens e direitos que se opere em razão do óbito, haveria a incidência do ITCMD, sendo que, no caso do PGBL, não há transmissão causa mortis, e, sim, o pagamento de valores a partir de uma relação contratual estabelecida inicialmente entre o participante e a entidade de previdência.”



    Requer, assim, 



    “(i) o sobrestamento do presente recurso para aguardar o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1214 – “Incidência do ITCMD sobre o plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) e o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano”; e (ii) o afastamento da preliminar acolhida no tocante à existência de ofensa meramente reflexa/indireta a dispositivos constitucionais e, por conseguinte seja determinado o retorno dos autos à Corte de origem para que novo julgamento seja realizado e que, por fim, possa ser finalmente declarada a inconstitucionalidade a incidência do ITCMD sobre os valores pagos nos planos PGBL, prevista no artigo 1º, inciso I, §1º da Lei Estadual nº 14.941/2003, bem como o artigo 69 da Lei nº. 22.549/2017.”



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Instado a se manifestar, opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet Branco, pelo provimento do agravo. Referida manifestação porta a seguinte ementa (e-doc. 205):



    Recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Leis estaduais. Previsão de incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD) sobre valores atinentes a plano de vida gerador de benefício livre (VGBL) e assemelhados. Decisão do Tribunal local que julgou extinta a ação direta por ofensa reflexa à Constituição. Violação do art. 155, I, da Constituição. Tema n. 1.214 RG. Reconhecimento de repercussão geral pela Suprema Corte em paradigma fático similar. Parecer por que o agravo seja provido. 



    Decido.



    Em situação similar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.363.013/SP, de minha relatoria, sob o Tema nº 1.214 da repercussão geral, analisou dispositivos de norma do Estado do Rio de Janeiro que previam a incidência do ITCMDA sobre os planos VGBL e PGBL, tendo como parâmetro de controle de constitucionalidade o art. 155, I, da Constituição Federal, sob a ótica da ausência de transmissão causa mortis no repasse de direitos e valores aos beneficiários dos planos.



    Na oportunidade, foi fixada a tese de que “É inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre (VGBL) ou ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano”. 



    O julgado foi resumido na seguinte ementa:



    ‘’Recurso extraordinário. Direito tributário. ITCMD. Vida gerador de benefício livre (VGBL) e plano gerador de benefício livre (PGBL). Falecimento do titular. Repasse aos beneficiários de direitos e valores relativos aos citados planos. Inexistência de fato gerador do imposto. Diferimento do imposto. Possibilidade.  



    1. Estabelece o texto constitucional que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).  



    2. O VGBL e o PGBL cumprem sua função principal, atuando na cobertura por sobrevivência, na hipótese de o próprio titular gozar do capital segurado ou do benefício.  



    3. No caso de morte do titular dos planos VGBL e PGBL, o repasse aos beneficiários de valores e direitos, os quais não integram a herança do de cujus (art. 794 do Código Civil e art. 79 da Lei nº 11.196/05), não constitui fato gerador do ITCMD.  



    4. Está no âmbito de conformação do legislador estadual instituir caso de diferimento do recolhimento de parte do ITCMD para momento posterior ao da ocorrência do fato gerador do imposto.  



    5. Recurso extraordinário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) ao qual se nega seguimento; recurso extraordinário da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta (FENASEG) provido, declarando-se a inconstitucionalidade da incidência do ITCMD disciplinada no art. 23 e no art. 13, inciso II e parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.174/15 sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano; recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro parcialmente provido, declarando-se a constitucionalidade do art. 42 da referida lei estadual. 



    6. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre (VGBL) ou ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano”. 



    No presente caso, o acórdão recorrido se fundamentou nos seguintes termos para declarar a extinção da presente ação direta de inconstitucionalidade sem resolução de mérito (e-doc. 12):



    “O Estado de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais suscitaram preliminar de não conhecimento da ação ao fundamento de que a alegada inconstitucionalidade seria meramente reflexa, insuscetível de ser examinada em sede de ação direta. 



    Tenho que a preliminar comporta acolhimento. 



    Conforme se verá adiante, a fundamentação veiculada na inicial, por revelar potencial crise de legalidade entre a lei impugnada e outras normas infraconstitucionais, não é apropriada em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade, que se destina ao controle de ato estatal que se repute afrontoso de modo direto e não reflexo ou indireto à Constituição do Estadual. 



    Como é cediço, o parâmetro de controle de constitucionalidade perante os Tribunais Estaduais é a Constituição Estadual, sendo, pois, imprescindível a demonstração de que a lei local viola frontalmente a norma ou os princípios naquela dispostos, sob pena de não conhecimento da ação. 



    No caso “sub examine”, a inconstitucionalidade apontada pelo Requerente, se existente, seria apenas reflexa, ou seja, necessitaria da análise prévia de um ato infraconstitucional (na hipótese a Resolução nº 348, de 2017, do CNSP, Circular SUSEP nº 564, de 2017, os arts. 109 e 110 do CTN e o art. 794 do Código Civil) para, somente posteriormente, haver a confrontação com a norma constitucional que serve de parâmetro (aqui, o art. 144, I, “a”, da Constituição do Estado). 



    (...)



    Não há dúvidas de que, no presente caso, o intérprete deverá, primeiramente, analisar se a norma estadual alterou ou redefiniu conceitos e o alcance de instituto de direito privado com a finalidade de viabilizar a competência tributária, para, somente em momento posterior, analisar a constitucionalidade da lei local em face da Constituição Estadual. Nota-se claramente que o eventual problema da norma fustigada não é de constitucionalidade, mas sim de legalidade, o que inviabiliza o manejo da ação direta. “



    Como se vê, o Tribunal local não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o art. 1º, I, §1º da Lei estadual nº 14.941/2003 e o art. 69 da Lei estadual n. 22.549/2017, que alterou o art. 20-A da Lei estadual n. 14.941/2003. Concluiu haver crise de legalidade entre as leis impugnadas e outras normas infraconstitucionais, sendo a indireta a ofensa à Constituição estadual.



     Tal entendimento, não merece prosperar. De fato, a eventual busca da natureza jurídica de determinados institutos em outras leis não acarreta, necessariamente, o não conhecimento da ação direta por ofensa reflexa. Fosse assim, nenhuma norma que, porventura, utilizasse conceito cujo inteiro teor repousa no Código Civil, por exemplo, poderia ter sua inconstitucionalidade suscitada.



    Nesses termos, entendo viável a análise de eventual ofensa direta de lei local em face da Constituição do Estado de Minas Gerais, nos termos em que proposta a exordial.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao agravo para conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o regular processamento da presente ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente